Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-62.2016.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003672-62.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CALABRIA - CPF: 355.534.640-72 (APELANTE), PAULO TADEU HAENDCHEN - CPF: 169.314.409-34 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VALMIR ARMANDO MARCONDES - CPF: 213.973.849-72 (APELADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO MARCONDES - CPF: 953.962.251-49 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (APELADO), ALCINEU JOSE MARCONDES - CPF: 287.352.349-20 (APELADO), MARIA JULIETA MARCONDES - CPF: 872.256.111-00 (APELADO), ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VALMIR ARMANDO MARCONDES - CPF: 213.973.849-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE LUIS PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DO ESPÓLIO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AMBAS AS PARTES – PRIMEIRO RECURSO. VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO QUANTO À NECESSIDADE DE INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEXADOR FINXADO NA ORIGEM – SEGUNDO RECURSO. VÍCIOS DE OMISSÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA E FUNDAMENTADA –
EMBARGOS DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTES. EMBARGOS DOS SEGUNDOS RECORRENTES DESPROVIDOS.

Primeiro recurso.

É caso de provimento aos declaratórios para correção de vício de omissão no Voto Condutor. Vício passível de retificação.

Segundo recurso.

Não constatado vícios de omissão, porquanto o
acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento e não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0003672-62.2016.8.11.0005

Embargantes:

LUIS FERNANDO CALABRIA
e
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros.

Embargados: OS MESMOS.

RELATÓRIO

Foram opostos 02 (dois) Recursos de Embargos de Declaração
. O primeiro por
LUIS FERNANDO CALABRIA
e o segundo pelo
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros,
de Acórdão que,
à unanimidade
,
deu provimento
ao apelo interposto pelo primeiro Embargante, assim ementado (ID. 222147653):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESTRUIÇÃO DE BARRACOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA EXPLORAÇÃO CONJUNTA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (ARTS. 186 E 927 DO CC) – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO I, DO CPC) – INEXISTENTE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO HERBICIDA GLIFOSATO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REAL EXTENSÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – AUSÊNCIA DE DADOS TÉCNICOS E PRECISOS – PATENTE DÚVIDA ATÉ MESMO ACERCA DA EFETIVA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTADO À PARTE REQUERIDA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em ação de reparação de danos materiais e morais entre particulares, sendo premente à procedência dos pedidos a efetiva e robusta comprovação, com alto grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (arts. 186 e 927 do CC/02), quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

O acervo probatório demonstra que a parte autora não logrou êxito em comprovar, de forma latente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), consubstanciados na efetiva conclusão acerca da origem do evento danoso e da real extensão do prejuízo material alegado.

Da leitura do laudo técnico coligido pela parte autora, é impossível concluir acerca da origem dos danos arguidos pela parte autora, bem como a real extensão do prejuízo alegado. A inconsistência do “laudo pericial” apresentado pelos autores é tão latente, que não se pode sequer presumir que os “danos” causados ao plantio se originaram da referida “herbicida glifosato” como querem fazer crer.

Os elementos de prova apresentados pelos autores são meramente indiciários e muito frágeis à demonstração da efetiva titularidade e extensão dos danos experimentados, limitaram-se a permanecer no campo das ilações.

O primeiro Embargante
(
LUIS FERNANDO CALABRIA)
aponta o vício de omissão no Acórdão recorrido, sobre 02 (dois) pontos: correção monetária e percentual de honorários de sucumbência.

Alega que o Juízo singular, ao julgar procedente a demanda em favor dos segundos Embargantes
(
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros)
, fixou o índice de correção monetária pelo IGP-M, o que afirma ser prejudicial ao Recorrente, pois, segundo aduz, oneraria a parte em mais de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), o que não pode ser tolerado.

Quanto aos honorários advocatícios, alega que o Juiz da causa arbitrou a verba de sucumbência em 15% (quinze por cento), de sorte que não poderia a instância superior condenar a parte sucumbente em percentual menor (10%).

Defende que seja apenas invertida o ônus da sucumbência, para manter o percentual inicialmente fixado em 15% (quinze por cento).

De seu turno, os segundos Embargantes
(
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros)
defendem a nulidade do Acórdão recorrido, ao argumento de que o Relator deixou de enfrentar a preliminar de não conhecimento de recurso, arguida pelo Espólio Recorrente.

Aduzm que referida “falha” no Acórdão constitui nulidade, pois
a arguição preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto as questões preliminares devem ser apreciadas antes do julgamento do mérito, notadamente quando a arguição é de não conhecimento do recurso, pois consistem em impeditivos do julgamento do mérito da Apelação.

No mais, manifestam inconformismo quanto ao veredito do Acórdão. Alega que houve omissão quanto aos fatos e provas apresentadas pelos Autores/segundo Embargantes que, segundo defendem, são suficientes para manter a sentença
de origem.

Os recorrentes insistem em rediscutirem o mérito da demanda. Repetem as seguintes assertivas:

“Que é incontroverso que Embargado cultivou lavoura contígua a dos Embargantes e que usou Glifosato na safra 2013/2014; que restou “sobejamente comprovado”, que o embargado aplicou Glifosato na dessecação, pré-plantio, na divisa com os Embargantes e que a deriva que causou os danos alegados na inicial ocorreu no momento da mencionada dessecação; que os Embargantes provaram que a área afetada foi de 600 hectares; que a produtividade esperada era de 55 sacas de soja por hectare, fato confirmado pela testemunha do Réu, Adriano Marcelo Nora; que a produção obtida foi de apenas 30 sacas de soja por hectare.”

Ressaltam que o Juiz singular se baseou em prova documental, perícia judicial e depoimentos de testemunhas, e que as fotografias juntadas aos autos permitem a identificação do local onde foram tiradas. Destacam que não houve por parte do Apelante/primeiro Recorrente qualquer arguição de falsidade das provas e documento juntados pelos autores.

Firmes nessas assertivas, ambos os Embargantes almejam efeitos infringentes ao recurso, para reformar/integrar o Acórdão nos pontos respectivamente destacados.

Contrarrazões apresentadas somente pelos segundos Embargantes (ID. 224702196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTO POR
LUIS FERNANDO CALABRIA.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Como é cediço, o artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Revisitando os autos, verifica-se que os Recurso Integrativo oposto por merece acolhimento somente no que pertine à inversão do ônus da sucumbência.

Com efeito, observa-se que, ao prolatar a sentença de mérito, o Juiz da instância singela condenou o requerido
(LUIS FERNANDO CALABRIA)
a indenizar os autores
(ESPÓLIO VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros)
na importância de R$ 791.250,00 (setecentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pela variação do IGP-M e acrescida de juros de 1% ao mês, calculados a partir do evento danoso, meados de novembro de 2013.

Neste ponto, considerando que já arbitrado percentual de sucumbência no ato decisório, é desarrazoado fixar percentual a menor em grau de recurso, sob pena de incorrer a instância revisora em
reformatio in pejus.
Assim, há de ser mantido o percentual fixado
na origem
de 15% (quinze por cento).

Quanto ao indexador arbitrado na sentença (IGP-M), não se visualiza justificativa plausível que autorize sua alteração, máxime porque referida fixação é de competência exclusiva do Juiz da causa, e não da parte.

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros.

Em suas razões, os segundos Embargantes

defendem a nulidade do Acórdão recorrido, ao argumento de que o Relator deixou de enfrentar a preliminar de não conhecimento de recurso, arguida pelo Espólio Recorrente.

Aduzem que referida “falha” no Acórdão constitui nulidade, pois
a arguição preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto as questões preliminares devem ser apreciadas antes do julgamento do mérito, notadamente quando a arguição é de não conhecimento do recurso, pois consistem em impeditivos do julgamento do mérito da Apelação.

No mais, manifestam inconformismo quanto ao veredito do Acórdão. Alegam que houve omissão quanto aos fatos e provas apresentadas pelos Autores/segundo Embargantes que, segundo defendem, são suficientes para manter a sentença
de origem.
Os recorrentes insistem em rediscutir ao mérito da demanda.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pelos Embargantes, razão não lhes assistem.

De início, quanto ao pedido de nulidade do Acórdão por ausência de enfrentamento de preliminar arguida em sede de contrarrazões apresentadas pelos Embargantes, não prospera o pleito.

Diz-se isto porque, ao contrário do que alega os Recorrentes, todos os pontos e fundamentos por eles apresentados foram, sim, levados em consideração para a prolação do Acórdão.

Em que pese não constar no Voto Condutor especificamente o afastamento da tese arguida de “ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida”, houve sim enfrentamento da questão nesta instância revisora, ainda que indiretamente.

A propósito, convém relembrar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados. Ao Juiz incumbe apenas fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, há muito pacificado neste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE MERCADORIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PLURALIDADE DE RÉUS – DOMICÍLIO DE QUALQUER DELES – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. O §4º, do art. 46, do CPC, dispõe que havendo pluralidade de réus, com diferentes domicílios, poderá a parte autora ingressar com a ação naquele de qualquer uma das partes demandadas, ainda que pactuada cláusula de eleição de foro com apenas um deles.
2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados.
3. Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por falta de fundamentação, sobretudo porque a Julgadora singular indicou de modo claro e preciso os argumentos que lhe formaram o convencimento.
4. Por outro lado, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que a Sentenciante fundamentou que a ré/apelante não apresentou provas para comprovar o alegado, porquanto, da análise do ato sentencial verifica-se que a procedência do pedido deu-se em razão de a Julgadora singular ter entendido que a parte autora fez prova do fatos alegados.
5. Ora, como cediço, não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada.
6. (...)

(N.U 1007429-82.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão e obscuridade no acórdão
.-

(N.U 1000316-05.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA” - INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTRADIÇÃO ALEGADA - VÍCIO NÃO CONFIGURADO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
3. Ainda que para efeito de prequestionamento, necessário que se demonstre na decisão colegiada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, sob pena de não serem acolhidos os embargos declaratórios.
4. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.
5. Acórdão mantido.
6. Embargos rejeitados.

(N.U 1028883-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024).”

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL -– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - arts. 186, 187, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil (Lei 10.406/02), 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA Nº 98/STJ – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.
A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região)
A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.
A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

(N.U 1003807-95.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).”

Portanto, não há falar em nulidade do Acórdão; trata-se de nítida intenção da parte de embaraçar e obstaculizar o deslinde do feito, o que não será tolerado.

Quanto aos demais pontos de omissão apontados pelos Recorrentes, razão nenhuma lhes ampara.

Na hipótese, da leitura do Acórdão recorrido, o qual,
à unanimidade
,
deu provimento
ao apelo interposto do primeiro Embargante
(
LUIS FERNANDO CALABRIA),
observa-se que todos os pontos de inconformismo suscitados foram analisados para a conclusão do julgamento.

Com efeito, a
vertente demanda, por adentrar em seara de prejuízo material, deve, no mínimo, ser instruída com provas técnicas a confirmar, sem resquícios de dúvidas, a origem do evento danoso e a real extensão dos danos causados.

Sob esta perspectiva, ficou muito claro

no Acórdão recorrido, que o laudo técnico coligido pela parte autora não foi capaz de precisar e concluir acerca da origem dos danos arguidos na inicial, bem como a real extensão do prejuízo alegado. A inconsistência do “laudo pericial” apresentado pelos autores é latente e não autorizam constatar os “danos” causados.

Ficou claro, também, que o conteúdo contido no material apresentado se limita à fotografias da área rural e que não houve levantamento de dados e análise dos grãos em laboratório especializado para, com a expertise necessária e restrita, fazer concluir acerca da origem e real extensão dos danos.

Destaca-se, aliás, que o próprio perito contratado pelos requerentes afirma no laudo por ele elaborado que a constatação foi realizada por base em registros fotográficos feitos pelas partes,
vide
ID. 49634244 – pág. 35, veja-se:
“Conforme registro fotográfico a seguir com
fotos cedidas pelos proprietários da Fazenda Rincão Porã.”

Convém ressaltar, mais uma vez, que o próprio parecer do
expert
nomeado pelo Juízo foi inconclusivo e insuficiente a demonstrar a procedência do evento danoso e sua concreta abrangência.

A fundamentação contida no Acórdão
é explícita ao ratificar que e
m
Ação de Reparação de Danos Materiais
, constitui-se imprescindível, para a pretendida procedência dos pedidos, a efetiva comprovação, com o suficiente grau de probabilidade, dos pressupostos da responsabilidade civil, disposta nos arts. 186 e 927 do Código Civil, quais sejam: conduta, nela inserido o elemento subjetivo dolo ou culpa; nexo de causalidade, que é a relação de causa e efeito ou elo existente entre a conduta e os danos experimentados; e danos, sejam de ordem material ou imaterial.

De tudo quanto exposto, não se visualiza omissão a ser sanada. Em verdade, o que os Embargantes pretendem é simplesmente o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
dá-se
parcial
provimento
aos Embargos opostos por
LUIS FERNANDO CALABRIA,
aplicando-se
efeitos infringentes
apenas para determinar a inversão do ônus da sucumbência, de modo a considerar o percentual fixado
na origem
de
15% (quinze por cento)
,
mantendo-se
o indexador
IGP-M
, tal como prolatado na sentença.

Quanto aos Aclaratórios opostos pelo
ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES e outros,
nega-se provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024